Tribunal: TJSP
Processo: 1012457-98.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA FORMA COMO A RÉ EMITE SEUS BOLETOS. DISCREPÂNCIA QUE FOGE AO CRITÉRIO DO 'DESCONTO DE PONTUALIDADE'.

RECURSO PROVIDO PARA QUE: 1) O VALOR 'CHEIO' DOS BOLETOS DAS MENSALIDADES NÃO REFLITA UM DESCONTO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA FORMA COMO A RÉ EMITE SEUS BOLETOS. DISCREPÂNCIA QUE FOGE AO CRITÉRIO DO 'DESCONTO DE PONTUALIDADE'.

RECURSO PROVIDO PARA QUE: 1) O VALOR 'CHEIO' DOS BOLETOS DAS MENSALIDADES NÃO REFLITA UM DESCONTO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) CALCULANDO-SE ESSE PERCENTUAL DE CIMA PARA BAIXO: E.: R$ 1.148,00 – 10% = R$ 1.033,00, PARA UM PERÍODO VARIÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS; 2) QUE A RÉ ENCAMINHE AVISO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS, COMPROVADAMENTE RECEBIDO PELO ALUNO, COM A DISCRIMINAÇÃO CLARA DO REAJUSTE A SER PRATICADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEI No 9.870/1999, SOB PENA DE NÃO PODER EXIGIR A MENSALIDADE REAJUSTADA ENQUANTO NÃO PROCEDER AO CRITÉRIO ESTABELECIDO.